Tribunal: CARF
Processo: 10580.728594/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
COMPENSAÇÃO. INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA EM GFIP. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a direito creditório utilizado em compensação. Todavia, a falsidade na declaração de compensação em GFIP pressupõe que o declarante, ao preencher o campo Compensação sabia que os valores nele indicados não eram líquidos e certos e não estariam corretos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728594/2019-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito
tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
COMPENSAÇÃO. INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA EM GFIP.
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a
direito creditório utilizado em compensação. Todavia, a falsidade na
declaração de compensação em GFIP pressupõe que o declarante, ao preencher
o campo “Compensação” sabia que os valores nele indicados não eram
líquidos e certos e não estariam corretos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728594/2019-13
Fl. 134993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728594/2019-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 09) com valor consolidado em 06/01/2020,
de R$ 48.201.979,93, referente à aplicação de multas isoladas nas competências 01/2017,
03/2017, 06/2017, 07/2017, 01/2018, 03/2019, 04/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019 e
12/2019, por ter o contribuinte declarado compensação com falsidade nas GFIP enviadas nessas
competências.
Conforme Relatório posto no Acórdão de 1a instância:
A presente autuação refere-se à multa isolada por falsidade da declaração em razão do
sujeito passivo não ter comparecido para esclarecer ou explicar a origem das
compensações declaradas em GFIP (ele não atendeu à auditoria). Especificamente,
apesar de durante a diligência fiscal ter sido intimado, através da Intimação
SEORT/DRF/SDR, a apresentar, por competência, documentos que comprovassem a
origem dos créditos utilizados em compensações previdenciárias, ele não o fez.
A atitude ilícita (declaração com falsidade) do contribuinte restou evidenciada em
função da ausência de base legal que justificasse sua conduta (informação de valor no campo
“Compensação” da GFIP). Essa falsidade e todos os elementos do processo levam à conclusão, e
se tornam manifestos quando se percebe que não há justificativa escusável que permita dizer que
o contribuinte agiu na completa crença de que estava fazendo o correto.
O contribuinte feriu a lei vigente ao não comparecer a auditoria com as
explicações que demonstrassem a origem das compensações declaradas em GFIP e, dessa forma,
não existe qualquer “indício de dúvida da não permissibilidade legal”. Portanto, os fatos
constantes do processo levam à conclusão de que, “ressalvado melhor juízo, é comprovada à
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo da compensação indevida”.
Desse modo, em razão de restar comprovado que a GFIP entregue pelo auditado
veiculou uma informação falsa aplica-se ao caso disposto n o § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, que comina pena de multa de 150% do valor das contribuições compensadas
indevidamente.
Consta no item 4.5 do relatório fiscal o cálculo da multa aplicada.
Na Impugnação, a defesa se centrou em dizer que o simples indeferimento da
compensação pleiteada não pode fazer com que a Autoridade Fiscal considere a declaração como
falsa, sem, contudo, se ater à inexistência de real falsidade:
Diz que a glosa das compensações foi precedida de duas intimações ocorridas nos autos
do “dossiê digital” no 10271.025564/2019-37 (que estaria vinculado ao presente
processo) para que a pudesse esclarecer o motivo das compensações declaradas em
GFIP no período de 01/2016 a 13/2016 e 01/2017 a 13/2017 (primeira intimação) e no
período de 01/2018 a 06/2018 (segunda intimação). (...)
Fl. 134994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728594/2019-13

Diz que a autuação se refere à aplicação de multa por compensação indevida e que,
tendo esta multa por base justamente os valores compensados pela contribuinte em
GFIP, as referidas declarações deveriam ter sido juntadas em sua integralidade no
processo administrativo a fim de dar a mais ampla ciência, tornando possível a aferição
da correção ou não do lançamento levado a efeito e a análise desta defesa. (...)
Diz que, no período de 01/2016 a 06/2108, era optante da contribuição substitutiva da
Lei no 12.546/2011, tendo entregado todas as DCTF do período com a informação dos
valores apurados de forma centralizada. Afirma que, no entanto, através do Despacho
Decisório - DD, a Auditora Fiscal alegou que ele não teria feito a opção pela CPRB em
razão de não ter efetuado o pagamento da contribuição relativa a janeiro de cada ano no
prazo de vencimento. Assevera que esse entendimento fiscal revela-se ilegal. (...)
Afirma ser ilegal a lavratura do presente auto de infração, dado que as compensações
tidas como indevidas são objeto de defesa nos autos do processo administrativo no
13502.724 087/2019-13, ainda pendente de julgamento. Diz que tão logo foi intimada
do Despacho Decisório – DD proferido nos autos do processo administrativo
mencionado, apresentou manifestação de inconformidade com a qual teria comprovado
a existência do crédito e a regularidade das compensações. Aponta que, como o
processo referido está pendente de julgamento, ele não poderia emanar quaisquer
efeitos, nem mesmo a autuação tratada nos presentes autos.
Assevera que ainda não se pode dizer que a não homologação das compensações é fato
consumado e definitivo na esfera tributária, na medida em que ainda pende de
apreciação definitiva pela instância administrativa, a discussão acerca da validade do
crédito utilizado e, como decorrência lógica, das declarações de compensação
realizadas.
No Acórdão no 106-000.924 - 8a Turma da DRJ06, a impugnação foi julgada
procedente, prestigiando a alegação da defesa de que não restou demonstrada pela fiscalização a
falsidade na declaração.
(...) Ademais, constata-se que o contribuinte, por ocasião da apresentação da defesa,
pôde trazer todas as informações, alegações e comprovações que julgou necessárias e
suficientes para comprovar a regularidade das dessas declarações (compensação), para
afastar a não homologação e a aplicação de multa por declaração com falsidade, de
modo a exercer o seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Constata-se que a fiscalização elaborou um demonstrativo “Planilha valores glosados
compensação em GFIP” (fls. 14/18), que integra a autuação, no qual consta a
informação dos códigos de controle das GFIP consideradas.
Por meio desse código, o contribuinte pode identificar quais as GFIP transmitidas por
ele (pelo Sistema/aplicativo Sefip) foram as consideradas pela fiscalização como
aquelas em que houve informação falsa relativa à compensação declarada. (...)
De fato, a decisão administrativa acerca da não homologação das compensações pode
ter reflexos que impliquem na manutenção, ou não, da autuação pela conduta ilícita
tratada neste processo. Isso se dá, porque, caso as compensações sejam consideradas
regulares e devidas no âmbito do processo administrativo em que se discute tal assunto,
logicamente, não haveria que se falar em ocorrência de declaração de compensação com
falsidade em GFIP relativamente a essas mesmas compensações. Essa é a razão,
inclusive, para que o julgamento administrativo de processos que tratem da glosa das
compensações e da declaração com falsidade nas GFIP sejam realizados de forma
conjunta, por conexão. (...)
No AI tratado nos presentes autos houve aplicação de multa em razão da declaração, por
meio de GFIP, com falsidade relativa à compensação. Por sua vez, o DD tratado no
Fl. 134995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728594/2019-13

processo no 13502.724087/2019-13, se refere à decisão resultante da análise fiscal com
vistas a verificar se a extinção de valores de contribuições previdenciárias
confessados/declarados em GFIP por meio de compensação, pode ser ou não
homologada. (...)
Conforme a legislação citada, a Lei no 8.212/1991 estabeleceu como obrigação acessória
a declaração, pelo contribuinte, das contribuições devidas por meio de GFIP. Por
ocasião da entrega das GFIP que foram consideradas enviadas com informação acerca
de direito creditório inexistente a Lei no 8.212/1991 já determinava que:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
Ausência de elementos nos autos que demonstrem de forma suficiente a ocorrência de
falsidade.
Verifica-se que o único motivo apontado no relatório fiscal para a constatação de que a
declaração se deu com falsidade foi o fato de que o contribuinte, apesar de intimado,
não ter apresentado qualquer esclarecimento/comprovação relativamente aos direitos
creditórios que incluiu como compensação nas GFIP (fato inconteste).
Ora, como, antes da autuação, não foi apresentado nenhum desses documentos trazidos
por ocasião da defesa, e uma vez que o contribuinte sequer informou à fiscalização que
entendia ser optante pela CPRB, logicamente, não poderia constituir como um dos
motivos da autuação, o fato de que o contribuinte saber não poder ser optante pela
CPRB e mesmo assim ter inserido no período os ajustes no campo “Compensação”.
Considerando-se que, no presente caso, prestar declaração com falsidade pressupõe que
o contribuinte sabia que estava declarando valores no campo “Compensação” que não
podiam ser ali inseridos, diante da ausência de informações no relatório fiscal aptas a
demonstrar que o contribuinte sabia não ser optante pela CPRB quando enviou as GFIP
que originou as multas aplicadas e que a autuação deve estar amparada em elementos
que comprovem essa situação, tem-se que a possibilidade de que o contribuinte
entendesse ser optante pela CPRB no período (reforçada pelas constatações referidas
anteriormente e com base em elementos trazidos pela defesa que não haviam sido
apresentados por ocasião da fiscalização) não autoriza que se conclua, com base nos
elementos trazidos aos autos, que houve a conduta infratora tratada na autuação.
Dessa feita, apesar do contribuinte não ser optante pela CPRB nos anos de 2016, 2017 e
2018 e, por essa razão, não poder compensar/declarar nenhum valor a título de
compensação nas GFIP desses exercícios (devendo ser mantidas as glosas tratadas nos
autos do mencionado processo conexo) deve ser prestigiada a alegação da defesa de que
não restou demonstrada pela fiscalização a falsidade na declaração, devendo a autuação
ser cancelada.
Repita-se que, a ausência de elementos nos autos que comprovem a ocorrência de
declaração com falsidade na GFIP não leva à conclusão de que os cálculos e
informações apresentados pela defesa, relativos aos valores incluídos no campo
Fl. 134996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728594/2019-13

compensação estejam corretos. Isso porque, ainda que o contribuinte tivesse optado pela
CPRB na forma da Lei (o que não ó caso, sendo, inclusive, motivo da glosa integral dos
valores declarados como compensação nas GFIP), os documentos juntados aos autos
pela defesa também não seriam suficientes para comprovar a regularidade dos ajustes
efetuados.
Isso porque, como mencionado, faltam elementos necessários a essa análise (como por
exemplo, as folhas de pagamento e validação dos registros e documentos contábeis e
fiscais atinentes ao faturamento e à remuneração).
Em razão do exposto, em face da ausência de elementos juntados ao autos aptos a
demonstrar a ocorrência de declaração com falsidade como alegado pela defesa, torna-
se sem objeto o pedido de realização de diligência fiscal.
Recorreu-se de ofício por ser o valor do crédito superior ao previsto na Portaria
MF no 63, de 09/02/2017, artigo 1o, publicado no DOU de 10/02/2017, conforme determina o
Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para interposição de
Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O juízo de primeira instância entendeu pela integral procedência da Impugnação
(fl. 844). Tratou-se Auto de Infração com valor consolidado em 06/01/2020 de R$
48.201.979,93, referente à aplicação de multas isoladas.
O valor exonerado, portanto, é superior ao limite de alçada. Posto isso, conheço
do Recurso de Ofício.
Falsidade na GFIP relativa a compensação.
No processo conexo no 13502.724087/2019-13, julgado nesta sessão, foi
entendido que a validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
Entendeu-se, naquele processo, que a opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio
Fl. 134997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728594/2019-13

de apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado.
E, por isso, o debate (indeferimento da compensação e falsidade na declaração)
perde sentido.
Ad argumentandum, o Acórdão de 1a instância entendeu que constitui infração à
legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a direito creditório utilizado em
compensação, mas que a ocorrência de declaração de compensação com falsidade na GFIP deve
ser demonstrada pela fiscalização. A prova necessária é de que o declarante, ao preencher o
campo “Compensação” sabia que os valores indicados não eram líquidos e certos e não estariam
corretos:
(...) Verifica-se que o único motivo apontado no relatório fiscal para a constatação de
que a declaração se deu com falsidade foi o fato de que o contribuinte, apesar de
intimado, não ter apresentado qualquer esclarecimento/comprovação relativamente aos
direitos creditórios que incluiu como compensação nas GFIP (fato inconteste).
Ora, como, antes da autuação, não foi apresentado nenhum desses documentos trazidos
por ocasião da defesa, e uma vez que o contribuinte sequer informou à fiscalização que
entendia ser optante pela CPRB, logicamente, não poderia constituir como um dos
motivos da autuação, o fato de que o contribuinte saber não poder ser optante pela
CPRB e mesmo assim ter inserido no período os ajustes no campo “Compensação”.
Considerando-se que, no presente caso, prestar declaração com falsidade pressupõe que
o contribuinte sabia que estava declarando valores no campo “Compensação” que não
podiam ser ali inseridos, diante da ausência de informações no relatório fiscal aptas a
demonstrar que o contribuinte
De fato não restou demonstrada pela fiscalização a falsidade na declaração. Como
bem colocado pela 1a instância, faltam elementos necessários a essa análise comprovem a
ocorrência de declaração com falsidade na GFIP (como por exemplo, as folhas de pagamento e
validação dos registros e documentos contábeis e fiscais atinentes ao faturamento e à
remuneração).
Conclusão.
Ante o exposto, admito o Recurso de Ofício e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 134998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728594/2019-13

Fl. 134999
DF CARF MF
Original